Tribunal: TJPA
Processo: 0807591-93.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807591-93.2019.8.14.0051

APELANTE: INES FARIAS SOUSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. petição inicial que atende os requisitos do art.319 e 320 do CPC. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos a existência de requerimento administrativo anterior à propositura da demanda, não é condição indispensável à propositura da ação e não pode se constituir um óbice ao prosseguimento do feito.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
INES FARIAS SOUSA
contra a sentença proferida na ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c com repetição de indébito e danos morais e pedido de tutela de urgência, oriunda da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que indeferiu a inicial com base no art. 485, I c/c art. 321 ambos do CPC, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...)
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários.

Aguarde-se o prazo recursal. Após, certifique-se e arquive-se, observando as formalidades legais.

Em suas razões recursais, argumenta que inexiste no presente caso os requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial, sustenta que a ausência de tentativa de solução na via administrativa, não é condição da ação e nem requisito para indeferimento da inicial.

Sustenta que a pretensão da requerente é plenamente possível e que a petição inicial preenche todos os requisitos mínimos necessários ao regular processamento do feito. Requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam devolvidos os autos para o juízo de origem para processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial por não ter juntado aos autos documento que comprovasse a tentativa de resolver a pendência administrativamente.

Ocorre porém, que o artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de indeferimento da inicial

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts .319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na hipótese dos autos, analisando a sentença recorrida verifico que a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito, por não ter sido juntado o documento que comprovasse a tentativa de resolver a questão na esfera administrativa. Contudo, a meu ver, tal exigência não pode obstar o prosseguimento da ação judicial, já que, este não é um dos pressupostos válidos para o regular processamento do feito.

Observo que foram juntados aos autos, os documentos que a demandante entendeu necessários a instrução do feito e que a petição inicial obedece aos requisitos do art.319 e 320 do Código de Processo Civil.

Além disso, a ausência de requerimento administrativo anterior a propositura da demanda não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil. As razões que levam ao indeferimento da inicial estão previstas no art.321 do Código de Processo Civil, as quais não observo a ocorrência na presente situação.

O Tribunal de Justiça do Ceará firmou entendimento sobre o tema, nos termos da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento doutrinário dominante em nosso ordenamento jurídico preleciona que o interesse de agir ou processual está intimamente ligado ao binômio necessidade/adequação. 2. O interesse/necessidade decorre da vedação da autotutela. Dessa forma, para que se verifique a necessidade de se recorrer ao Estado-Juiz para satisfazer uma pretensão, basta a impossibilidade do autor fazer valer seu interesse através do emprego de meios próprios. Já o interesse/adequação, por sua vez, é a utilização do método processual adequado à tutela jurisdicional almejada. 3. Discorrendo acerca das condições da ação, mais especificamente sobre o interesse de agir, leciona Theotonio Negrão: O conceito de interesse processual (arts. 267, VI e 295

caput -III)
é
composto pelo bin
ô
mio necessidade-adequa
çã
o, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto." (Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Ed. Saraiva. 42 Edição. p. 102.). 4. Compulsando os fólios processuais, verifica-se que a petição inicial atende os requisitos estabelecidos pela legislação processual civil, de modo que as condições da ação estão presente no caso em análise, sobretudo porque o fundamento utilizado para reconhecer a falta de interesse de agir da parte apelante não é albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, ante a desnecessidade de requerimento administrativo prévio como condição para o processamento de querela judicial, neste caso
. 5. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0014828-23.2018.8.06.0100, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 02 de dezembro de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (GRIFEI)

Assim, entendo que na hipótese dos autos a ausência de requerimento não pode servir de óbice ao acesso à justiça, deste modo, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe..

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/08/2021